Tribunal: TJBA
Processo: 8112894-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112894-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON LOBO ANDRADE

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO
JURÍDIC
A

ENTRE AS PARTES
COMPROVADA
. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR EM NOME D
O
CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nos casos de inclusão indevida em bancos de dados negativadores, suficiente cabe ao ofendido provar a irregularidade da inclusão para fazer surgir o dever de indenizar, sendo a prova do dano
in re ipsa
.

2. Em razão da existência de inscrições anteriores no cadastro de proteção ao crédito em nome da apelante, resta afastado o dever de indenizar, ante à incidência da Súmula 385 do STJ.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8112894-56.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ANDERSON LOBO ANDRADE
, e, como apelado,
BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)